Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PLANO DE SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte embargante aponta omissão sobre o cancelamento de seu plano de saúdo no curso do presente agravo e entende necessário e urgente a contratação de um novo plano. Não se atenta a embargante que tal matéria não foi objeto de análise no decisum de primeira instância, sendo dever do colegiado enfrentar apenas as teses tratadas na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
2. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pela embargante – nova análise da questão –, não podem ser acolhidos os presentes aclaratórios.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.